Tribunal: STF
Processo: RE 1518641
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença por seus próprios fundamentos nestes termos:



    “Sentença: "(...) JULGAR PROCEDENTE o pedido para: 3.1.1. DECLARAR incidenter tantum a inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV da Emenda Constitucional nº 103/2019, revogou as regras transitórias relativas a aposentadoria do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, dos artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 3.1.2. CONCEDER ao autor abono de permanência por ter ela integralizado os requisitos de concessão de aposentadoria na forma do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, com termo inicial em 20/02/2022; 3.1.3. CONDENAR a acionada ao pagamento das parcelas atrasadas a partir de 20/02/2022; 3.1.4. REJEITAR o pedido do demandante de concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que ele tem condições de arcar com as despesas processuais; e, por conseguinte, ACOLHER a impugnação à benesse oposta pela parte acionada. (...)". Conheço do recurso, nego-lhe provimento e mantenho a sentença recorrida amparado em seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001); tema n.º 451 do Supremo Tribunal Federal - STF (RE 635.729 RG/SP). Sem custas, pois a União (recorrente vencida) é isenta (art. 4º da Lei n.º 9.289/96). Condeno a União (recorrente vencida) ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor das parcelas atrasadas devidas até a sentença; sem prejuízo do mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de não amesquinhar a verba honorária (arts. 6º e 55 da Lei n.º 9.099/95).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 1º, III, com a redação da EC 103/2019, da Constituição da República, e o art. 4º da Emenda Constitucional 103/2019. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos da sentença que fundamentaram a decisão e que foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem:



    “O abono de permanência no serviço público foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003, ao acrescentar o § 19 ao art. 40 da Constituição, com a seguinte redação:



    [...]



    Posteriormente, com a edição da Lei nº 10.887/04, foi concretizado o mandamento constitucional, nos seguintes termos:



    [...]



    Consoante fundamentação expendida no capítulo 2.1 supra, declaro incidenter tantum a inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV da Emenda Constitucional nº 103/2019, revogou as regras transitórias relativas a aposentadoria do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, dos artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    No caso dos autos, o autor, tendo formulado pedido administrativo em 04/07/2022, pretende a concessão de abono de permanência com termo inicial em 04/12/2021, devendo-se a partir daqui analisar a sua contagem de tempo de contribuição em cotejo com o regramento de concessão de aposentadoria previstos nas Emendas Constitucionais, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV da Emenda Constitucional nº 103/2019, nos moldes acima explicitados.



    Trago a contagem de tempo de contribuição do demandante considerando o documento de ID nº 17193500 (pág. 07):



    [...]



    No que tange aos requisitos de aposentadoria previstos no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998, verifica-se que, em 04/12/2021, o demandante atingiu 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, contava com tempo de contribuição de 15 anos, 08 meses e 07 dias até o advento da sobredita emenda constitucional, tendo comprido tempo total de contribuição de 38 anos, 07 meses e 25 dias até 04/12/2021 e perfeito tempo de contribuição adicional/pedágio de 03 anos, 07 meses e 25 dias até àquela data.



    Como o tempo de contribuição adicional (pedágio de 20% - artigo 9º, I, “b” da EC nº 20/1998) a ser integralizado pelo acionante em 04/12/2021 era de 03 anos, 10 meses e 09 dias, de maneira que o abono de permanência aqui postulado é de ser deferido a partir de 20/02/2022, data em que o autor alcançou 38 anos, 10 meses e 09 dias de tempo de contribuição, com integralização do tempo adicional de contribuição (pedágio de 20% - artigo 9º, I, “b” da EC nº 20/1998), completando os requisitos de concessão de aposentadoria na forma do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Desse modo, é de ser deferido o pleito autoral de abono de permanência com termo inicial em 20/02/2022 nos moldes do artigo 9º da EC nº 20/1998, quedando prejudicado o exame do cabimento do abono de permanência na forma das Emendas Constitucionais nº 21/2003 e 47/2005.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1496308 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-08-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1409450 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 821439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 02-10-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/1985), o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798574 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-05-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente